Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO EMBARGADO. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PERCENTUAL SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA À CONTRATANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA EMBARGANTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É cediço que o instrumento contatual válido vincula as partes contratantes, quando atendidos os requisitos da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social, em vista da força obrigatória dos contratos, disposta no Art. 421 do Código Civil.

2. Os honorários de êxito do contrato de prestação de serviços advocatícios estão previstos na cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios e, por disposição expressa, incidem sobre a indenização a que a contratante fizer jus, seja por acordo extrajudicial, seja decorrente de decisão judicial favorável. 2.1. Em atenção à previsão contratual explícita e à ausência de pactuação diversa na fase pré-contratual, deve ser mantida a sentença que determinou que os honorários de êxito sejam calculados exclusivamente sobre a parcela indenizatória do acordo extrajudicial, em atendimento à regra concernente à força obrigatória dos contratos, posta no Art. 421 do Código Civil.

3. A embargante sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se ao embargado a condenação pela integralidade das despesas e honorários advocatícios de sucumbência.

4. Apelação cível da embargante conhecida e provida. Apelação cível do embargado conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.